Tribunal: TJMT
Processo: 1048802-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048802-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ADOLFO BATISTA DE SENE JUNIOR - CPF: 036.341.691-92 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1048802-89.2024.8.11.0001
.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante:
ADOLFO BATISTA DE SENE JÚNIOR.

Embargados:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E BANCO SANTANDER S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EFETUADO E NÃO REPASSADO PELO MUNICÍPIO AO BANCO. RESPONSABILIDADE DO CONSIGNANTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso inominado do município, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante sustenta contradição e erro material quanto à parcela geradora da negativação, requerendo a reforma do julgado para restabelecer a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão embargado quanto à parcela que originou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dever de indenizar por dano moral, diante da ausência de comprovação de inexistência de outras negativações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material caracteriza-se quando a decisão indica equivocadamente que a negativação decorreu da parcela de junho de 2024, sendo comprovado pelos documentos que se refere à parcela de maio de 2024.

O desconto da parcela em folha de pagamento, sem o repasse ao banco credor, evidencia falha na prestação do serviço pelo município, que responde pela negativação indevida.

A responsabilidade do município decorre do art. 373, II, do CPC, por não comprovar o repasse do valor descontado.

O dano moral exige, além da inscrição indevida, a prova da inexistência de outras negativações nos órgãos de proteção ao crédito, mediante apresentação dos extratos atualizados do SPC, Serasa e SCPC/Boa Vista.

A ausência dessa comprovação, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal Única do TJMT e da jurisprudência consolidada, impede o reconhecimento da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A constatação de erro material em acórdão justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

O município responde pela negativação indevida decorrente do não repasse de parcela consignada regularmente descontada do servidor.

A inscrição indevida em cadastros restritivos não gera automaticamente o dever de indenizar quando o autor não comprova, mediante extratos de SPC/Serasa e SCPC/Boa Vista, a inexistência de outras negativações em seu nome.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, 1a Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, 1a Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024; Súmula 52 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo demandado para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material e contradição no acórdão embargado, sustentando que a negativação de seu nome junto ao Serasa não se refere à parcela de junho de 2024, como constou no acórdão, mas sim à parcela com vencimento em 28/5/2024, conforme demonstra o extrato do Serasa juntado aos autos (ID 296350887).

Argumenta que, como comprovou o desconto da parcela de maio de 2024 em seu contracheque (ID 296350884), a negativação foi indevida, razão pela qual requer a reforma do acórdão para restabelecer a condenação do Município em danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme relatado, o embargante alega contradição e erro material no acórdão embargado, ao argumento de que a negativação ocorreu em relação à parcela com vencimento em 28/05/2024, e não de junho de 2024, como constou no acórdão.

De fato, após reexame dos autos, constata-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado, que considerou que a negativação do nome do autor decorreu da falta de pagamento da parcela de junho de 2024, quando, na verdade, o extrato do Serasa (ID 296350887) demonstra claramente que a inscrição se refere à parcela com vencimento em 28/5/2024.

Ademais, o contracheque do mês de maio de 2024 (ID 296350884) comprova que houve o desconto da parcela do empréstimo naquele mês, no valor de R$ 262,50, conforme consta na linha "20418 BANCO SANTANDER" do referido documento.

Assim, resta evidenciado que, embora tenha havido o desconto da parcela do empréstimo consignado na folha de pagamento do autor referente ao mês de maio de 2024, o município de Cuiabá não efetuou o repasse do valor ao Banco Santander, o que ocasionou a negativação indevida do nome do autor.

Ressalta-se que o ente municipal não apresentou nos autos documento que comprove que realizou o repasse, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, houve falha na prestação do serviço por parte do município de Cuiabá, que, na condição de consignante, tinha o dever de repassar os valores descontados do contracheque do servidor à instituição financeira.

Assim, restou comprovado que a inscrição do nome do reclamante foi indevida, ensejando,
em um primeiro momento
, o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”.

Todavia, apesar da configuração inicial do dano moral, verifica-se que o demandante
não
apresentou extratos atualizados dos outros órgãos de proteção ao crédito, não comprovando a ausência de registros “negativadores” em seu nome junto ao SCPC/BOA VISTA,
anteriores e posteriores à anotação discutida nestes autos
,
o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO.
PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes.
2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”
. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido
.
(N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso estabelece:

"
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do
SCPC/BOA VISTA
pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores
,
inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
" (grifei).

Ademais, embora tenha ocorrido a negativação indevida do nome do autor, não há nos autos elementos que demonstrem repercussões extraordinárias na esfera pessoal do embargante, além daquelas inerentes à própria inscrição indevida, o que, nos termos da súmula supracitada, não enseja reparação por danos morais.

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, reconhecendo a responsabilidade do município de Cuiabá pelo não repasse do valor descontado no mês de maio de 2024 e a consequente negativação indevida do nome do autor. Contudo, com fundamento na Súmula 52 da Turma Recursal Única, mantenho a
improcedência
do pedido de indenização por danos morais.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025